Tribunal: TJPA
Processo: 0002764-18.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002764-18.2016.8.14.0006

RECORRENTE: TIAGO RODRIGUES ESTELA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº 0002764-18.2016.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

RECORRENTE: TIAGO RODRIGUES ESTELA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, § 2º, II E IV C/C 14, II, CP). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº 0002764-18.2016.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

RECORRENTE: TIAGO RODRIGUES ESTELA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por

TIAGO RODRIGUES ESTELA
,
objetivando reformar a decisão do Juízo de Direito da Vara do tribunal do Júri de Ananindeua, que o pronunciou pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, II e IV em relação a vítima Joice de Oliveira e artigo 121,
caput
c/c 14, II, CP em relação à vítima José Alessandro de Assis Oliveira.

Consta na denúncia (Id.

11198406), que no dia 15 de janeiro de 2016, no período da noite, na rua Oscar Souza, bairro Distrito Industrial, no município de Ananindeua, o Recorrente, vulgo “Da Lua”, teria sido o mandante dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio praticados contra as vítimas Joice de Assis Oliveira e José Alessandro de Assis Oliveira.

A denúncia relata que, no horário e data acima citados, os ofendidos se encontravam em frente à residência do casal, ocasião em que foram abordadas por dois indivíduos em uma motocicleta, tendo o carona descido e efetuado três disparos que atingiram fatalmente a vítima Joice de Assis, ao passo que o ofendido José Alessandro, ao correr para socorrer esta, também foi alvejado por dois disparos no abdome e no punho. Após os crimes, os executores se evadiram do local.

Ainda segundo a denúncia, durante as investigações, surgiu a informação de que a vítima fatal Joice de Assis foi testemunha ocular do homicídio de Valdinei Souza, supostamente praticado pelo ora Recorrente e, em razão de o haver apontado como autor do crime, este passou a ameaçá-la de morte.

Por tal conduta, o Recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas artigo 121, § 2º, II e IV em relação a vítima Joice de Oliveira e artigo 121,
caput
c/c 14, II, CP em relação à vítima José Alessandro de Assis Oliveira.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo decisão de pronúncia (Id. 11198459) contra o Recorrente, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, contra a qual a defesa recorreu (Id. 11198466) pugnando por sua impronúncia, pleiteando a reforma da decisão de pronúncia em razão da inexistência de indícios de autoria.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 11198470).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 13459811).

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da ausência de indícios de autoria.

O

recorrente afirma que inexistem nos autos indícios de autoria acerca da prática delituosa.

Analisando os autos, verifico os indícios de autoria delitiva restaram demonstrados pelos depoimentos testemunhais colhidos em sede de persecução penal, merecendo destaque o depoimento da vítima sobrevivente José Alessandro Silva Oliveira, que ao ser ouvida em juízo, relatou o seguinte (ID 9690340 - Págs. 4/5):

“Que o crime ocorreu a noite, no bairro do Distrito Industrial, em frente à residência onde morava na época. Na ocasião, encontrava-se com sua esposa Joice quando dois elementos que usavam capacete chegaram em uma moto de baixa cilindragem, possivelmente com uma pistola, tendo o garupa chegado apontando a arma em direção à vítima Joice e dizendo-lhe para não fechar o portão e, então, disparou cinco tiros contra ela e dois contra o depoente, sem anúncio de assalto nem subtração de objetos seus”

A testemunha Antônio Márcio Senado Costa relatou em juízo, que no levantamento feito à época a respeito da motivação do crime, ficou comprovado que o executor foi apenas atirar na vítima Joice, mas o ofendido José Alessandro por ter tentado impedir o crime, acabou por ser também atingido. Relatou ainda, que após isso foram feitas diligências para escutar familiares da vítima, os quais não quiseram depor por medo de represálias. Sustentou também que um irmão da vítima disse que esta teria falado demais e se não tivesse feito isto ainda estaria viva, referindo-se ao depoimento dado por ela na Polícia, no qual teria falado que o ora recorrente tinha participado de um homicídio e a partir do qual passou a ser ameaçada pelo mesmo por meio de terceiros e de recados enviados de dentro da prisão, o que, segundo a testemunha, foi confirmado também pelo marido da vítima Joyce (Id. 11198414 - Pág. 2)

A testemunha Roberto Gomes Neto, afirmou em seu depoimento que na época dos fatos, a vítima sobrevivente havia dito que Joice sofria ameaças pelas declarações que ela prestou como testemunha ocular em que apontou como um dos autores do crime o ora recorrente. Sustentou que conhecia o mesmo de outros crimes, já que a ficha criminal deste é extensa. Em outro homicídio apurado, pelo mesmo modo operandi, dois autores falaram que o mandante seria o apelante e chegaram à conclusão de que este, mesmo preso, ainda tinha total domínio do bairro do Distrito, bem como conseguia fazer ligações e passar ordens (Id. 11198420 - Pág. 1).

A materialidade delitiva restou comprovada pela certidão de óbito da vítima Joyce de Assis Oliveira (Id. 11198404 - Pág. 4) e pelo laudo de necropsia da referida vítima (Id. 11198406 - Págs. 5/6), que atestou ter ela falecido em decorrência de hemorragia interna devido ferimento perfuro contuso por projétil de arma de fogo no tórax e abdome, corroborado pelo laudo de exame de local de crime com cadáver (Id. 11198406 - Págs. 9/11).

Quando interrogado em juízo (Id 11198441), o recorrente negou a prática do delito, que no dia e hora do ocorrido se encontrava preso, alegando contudo, e que conhecia a vítima fatal pelo apelido de “Negona” ou “Neguinha” e era esposa do seu finado amigo, confirmando que esta foi testemunha de outro homicídio pelo qual foi condenado.

Ademais, cabe ao Tribunal do Júri o cotejo dos termos da denúncia com o substrato fático trazido pelas provas, o qual verificará a correção da narrativa ali exposta, isto é, sua identidade com a verdade dos fatos, emitindo, soberanamente, sua decisão.

A somar ressalto que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima sobrevivente com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a necessidade de ser o Recorrente pronunciado, devendo ser afastada a hipótese de ausência de indícios de autoria.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Belém, ___ de ___ de 2023

Eva
do Amaral
Coelho

Desembargadora Relatora

Belém, 13/10/2023